Tribunal: TJES
Processo: 0000261-24.2011.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Falsidade ideológica; Emprego irregular de verbas ou rendas públicas; Peculato
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000261-24.2011.8.08.0052
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GRACA APARECIDA FARIA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por GRAÇA APARECIDA FARIA BELZOFI, em face de sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou a ora recorrente nas iras do art. 299, § único, do art. 312 e do art. 315 do CP, à pena de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, e, 65 (sessenta e cinco) dias-multa, fixado o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

A defesa, em seu recurso, pugna pela absolvição da apelante, sustentando que não houve comprovação do dolo necessário à configuração dos tipos penais. Afirma que a ré não auferiu vantagem econômica e apenas geriu mal os recursos financeiros da APAE, não podendo ser responsabilizada penalmente por isso. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base e, por fim, pugna pela assistência judiciária gratuita, para que seja isenta de custas e despesas processuais.

A acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão, nos termos do art. 613, I, do CPP.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares, em sessão pretérita pedi vista dos autos para melhor análise do contexto fático apurado na ação penal.

Após análise atenta dos autos não tenho reservas em acompanhar o bem lançado voto do Relator, em especial no tocante à inadequação da condenação no crime previsto no artigo 315 do Código Penal, considerando que em momento algum foi demonstrado que os bens e valores irregularmente apropriados pela recorrente foram de qualquer forma revertidos para a Administração Pública.

Importante lembrarmos que esse elemento fático serviu como um dos fundamentos para a manutenção da condenação pelo crime de peculato, de modo que acertada a absolvição nesse sentido.

Nesses termos, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por GRAÇA APARECIDA FARIA BELZOFI, em face de sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou a ora recorrente nas iras do art. 299, parágrafo único; do art. 312 e do art. 315, todos do CP, a 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, e, 65 (sessenta e cinco) dias-multa, fixado o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

A defesa, em seu recurso, pugna pela absolvição da apelante, sustentando que não houve comprovação do dolo necessário à configuração dos tipos penais. Afirma que a ré não auferiu vantagem econômica e apenas geriu mal os recursos financeiros da APAE, não podendo ser responsabilizada penalmente por isso. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base e, por fim, pugna pela assistência judiciária gratuita, para que seja isenta de custas e despesas processuais.

A acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, segundo consta da denúncia, foram firmados convênios pela APAE Rio Bananal com o Município de Rio Bananal e com o Estado do Espírito Santo, mediante o qual eram feitos repasses àquela entidade a título de subvenções, mas, quando da prestação de contas, constataram-se diversas irregularidades diante das várias divergências entre as despesas declaradas e as efetivamente realizadas.

Em relação às irregularidades no Convênio 254/2008, apuradas pelo Conselho Municipal de Assistência Social, apurou-se que a apelante, Presidente da APAE e responsável pela ordem de compra de bens patrimoniais e a acusada Delza, então Tesoureira responsável por toda a movimentação financeira da APAE, assinavam cheques para pagamento dos supostos bens adquiridos e atestavam a entrega dos mesmos.

No entanto, foi constatado que a planilha de bens patrimoniais apresentada na prestação de contas foi simulada, divergindo dos bens constantes das notas fiscais, tendo inclusive sido locados alguns bens e apresentado bens usados de particulares, com intuito de ludibriar a vistoria.

Já em relação ao Convênio 007/2010, apurou-se um esquema fraudulento realizado pelas denunciadas, que assinavam cheques e simulavam pagamentos de determinados bens e serviços, prestando contas como se as despesas tivessem ocorrido, mas, ao consultar as cópias dos mesmos cheques depositados no banco os nomes dos beneficiários eram diferentes daqueles constantes da prestação de contas.

As sucintas razões recursais giram em torno, exclusivamente, da não comprovação do dolo na conduta da apelante e da ausência de vantagem indevida auferida pela acusada, o que, no entanto, não converge com a prova coligida. Explico.

Conforme destacado na sentença, inquirida em Juízo, a testemunha Joelma Nascimento Zardo, que participou, representando a Secretaria Municipal de Educação, da reunião do Conselho Municipal de Assistência Social, destacou
“que
as irregularidades, ou seja, a desarmonia entre os bens listados e os realmente adquiridos era de fácil constatação nas visitas realizadas junto a APAE”
e
“que o convênio 254/2008 não foi aprovado pelo conselho municipal”
.

A testemunha Elza Maria, Presidente do Conselho Municipal, disse, em Juízo, que
“
observou grande resistência da direção da APAE, através das acusadas, na entrega das notas fiscais que comprovavam a aquisição de bens”
e
“que a decisão do conselho municipal foi unânime na não aprovação do convênio 254/2008 da APAE com a SETADES”
.

A testemunha Shirley, assistente social municipal, declarou em Juízo
“que
estava presente na reunião ordinária do conselho municipal e pode observar que a diretora da APAE se mostrava totalmente indiferente aos problemas detectados na instituição”
. Ressaltou
“que dentre as irregularidades havia aquela em que os objetos constavam, por documentação, como adquiridos e na verdade não constavam fisicamente na instituição”
.

A apelante, em seu interrogatório, afirmou que nunca teve benefício em razão das irregularidades apontadas na denúncia, confessando que, com a finalidade de evitar o fechamento da APAE, tendo em vista a demora no repasse de recursos, desviava o dinheiro do convênio, que era destinado a compra de materiais, utilizando-o para pagamento de pessoal.

Destacou a ré que não era remunerada na APAE, realizando trabalho voluntário. Não soube esclarecer as razões pelas quais os cheques eram nominais a determinadas pessoas nos documentos constantes da instituição, mas, no banco, eram nominais a pessoas diversas. No entanto, reafirmou que as decisões referentes a quem seria destinado o dinheiro junto ao banco eram de responsabilidade sua e da acusada Delza.

Imperioso, antes de mais nada, lembrar que a apelante é tratada, para fins penais, como funcionária pública por equiparação, visto que se enquadra no disposto no artigo 327, caput, do CP.

Fixada tal premissa, parece-me claro, pelas provas produzidas, que ficou configurado o dolo necessário à prática, pela apelante, do delito do art. 312 do CP,
in litteris
:

Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio: Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa.

In casu,
no tocante ao Convênio 254/2008, foi demonstrado que a planilha de bens patrimoniais apresentada na prestação de contas divergiu dos bens constantes das notas fiscais, tendo a apelante se apropriado de alguns deles, locando-os, e apresentado bens usados de particulares, com intuito de ludibriar a vistoria.

Já em relação ao Convênio 007/2010, foi devidamente demonstrado que as quantias recebidas a título de subvenção em razão dos convênios apontados na exordial, da qual tinha posse a apelante em razão do cargo que exercia, eram apropriadas por ela e utilizadas para fins diversos daqueles apresentados na prestação de contas apresentada e estranhos à APAE.

Ainda que a ré, tenha afirmado que não obteve benefício próprio, a acusação logrou êxito em comprovar que a denunciada apropriou-se dos valores descritos nos cheques, como se dela fossem dona, seja de forma pessoal, seja com pagamento de dívidas particulares totalmente estranhas às despesas da APAE.

Como visto, dentre as divergências encontradas, apurou-se que os valores foram destinados a pessoas diversas daquelas declaradas na prestação de contas, inclusive, várias vezes, à corré Delza Bissoli.

Em seu interrogatório judicial, a ré não conseguiu esclarecer os motivos pelos quais teria dado, aos valores constantes nos cheques, destinação diversa daquela declarada na prestação de contas.

Ficou devidamente demonstrado nos autos que a denunciada, atuando como uma das responsáveis pelo recebimento e destinação das verbas provenientes dos convênios Municipal e Estadual mencionados na denúncia, por critérios pessoais, apropriou-se dos bens adquiridos com tais recursos e utilizou o numerário para pagamento de despesas estranhas à APAE, contrariando o objetivo dos respectivos convênios, autorizados mediante Lei.

Embora a acusada afirme que necessitou dar destinação diversa à verba para dar continuidade ao funcionamento da APAE, a defesa não logrou êxito em apontar que a destinação dada, ora em favor de pessoas que não tinham relação com a APAE, ora à própria corré Delza, teria sido aproveitada a serviço da instituição.

Também não esclareceu ou justificou, de forma fundamentada, as divergências encontradas em relação aos bens móveis registrados de forma irregular e apurados em vistoria.

Assim sendo, reputo que ficou evidenciada que a destinação efetivamente dada aos valores e bens apropriados não correspondeu à declaração dada na prestação de contas. Por outro turno, não houve comprovação, pela defesa, de que tais bens e valores teriam sido revertidos em prol da APAE, ônus que lhe incumbia, por força do art. 156 do CPP.

Portanto, a acusação conseguiu se desincumbir de seu ônus probatório, restando demonstrado no caso concreto o dolo da apelante, necessário à configuração do crime previsto no art. 312 do CPP.

Como se sabe,
“o crime de falsidade ideológica, descrito no art. 299, caput, do Código Penal, exige dolo específico, com o intuito de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante”
(RHC n. 132.543/GO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021).

As provas dos autos evidenciaram que a acusada e a corré Delza descreviam o nome do beneficiário no cheque, como estipulado na nota fiscal correspondente, enviando cópias para prestação de contas dos convênios, mas, posteriormente, quando os cheques eram apresentados ao banco para desconto, constava nome de pessoa diversa da informada na referida prestação de contas.

Diante da comprovação de que foram inseridas, pela Presidente e pela Tesoureira da APAE, declarações falsas nos cheques e notas fiscais apontados na peça acusatória, visando alterar a verdade sobre os fatos, reputo também configurado o tipo penal do art. 299 do CP.

Quanto a este delito, a questão afeta ao recebimento ou não de vantagem indevida pela apelante é irrelevante, porque
“o crime do art. 299, do Código Penal não demanda resultado naturalístico para a consumação, ou seja, trata-se de crime formal que se consuma com a inserção dos dados falsos no documento público”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.945.790/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 22/9/2022).

Embora não tenha sido levantada a tese de consunção entre os delitos de falsidade e peculato pela defesa, desde já consigno não se aplicar referido instituo ao caso concreto, uma vez, neste caso, os crimes dos arts. 312 e 299 do CP foram cometidos com desígnios autônomos, já que o falso não foi praticado como elemento indispensável ao peculato, mas para ocultar o crime de peculato que já estava consumado, inexistindo nexo de dependência entre as condutas delituosas. Neste sentido:
STJ, AgRg no REsp n. 1.918.567/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 14/6/2021.

Por fim, em relação ao crime do art. 315 do CP (emprego irregular de verbas ou rendas públicas), ensina Rogério Greco (Código Penal Comentado, 10ª Ed., 2017), que a conduta do agente, neste crime, tem como objeto material as verbas públicas, as quais,
“
conforme
esclarece Fragoso, ‘são os fundos que a lei orçamentária destina aos serviços públicos ou de utilidade pública (dotações e subvenções)’”
.

Orienta a jurisprudência que,
“d
iferentemente do crime de peculato, em que o agente se apropria/desvia valores em benefício próprio ou de outrem, no delito de emprego irregular de verbas ou rendas públicas, o funcionário público desvia valores em prol da Administração Pública”
(TRF4, ACR 5002712-84.2015.4.04.7118, SÉTIMA TURMA, Relatora CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, juntado aos autos em 14/04/2021).

No mesmo sentido:
STF,
Inq 3731 / DF - DISTRITO FEDERAL,
Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Julgamento: 02/02/2016, Publicação: 02/03/2016, Órgão julgador: Segunda Turma.

Assim sendo, é nítido que as condutas aptas a caracterizar cada um dos crimes não se confundem e que, neste caso concreto, ficou demonstrada apenas a ocorrência do crime de peculato, porquanto, como já afirmado neste voto, não há demonstração nos autos de que os valores e bens irregularmente declarados tenham sido revertidos em prol da APAE.

Forte em tais premissas, deve ser extirpada a condenação da ré pelo crime do art. 315 do CP.

Passo à análise da dosimetria quanto aos crimes dos arts. 312 e 299 do CP, cujas condenações são mantidas.

Na primeira fase, a culpabilidade da ré foi considerada elevada, para ambos os crimes, em razão do elevado montante desviado da APAE, que, apenas os cheques analisados durante a instrução processual, remontam a R$10.289,00 (dez mil, duzentos e oitenta e nove reais).

A utilização do valor do montante desviado constitui fundamentação idônea para a exasperação da pena-base no crime de peculato (REsp n. 1.879.241/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021); mas, a meu sentir, não deve ser considerado quanto ao crime de falso.

Entretanto, realizando reforço de fundamentação, admitido pela jurisprudência, reputo que deve ser mantida a valoração negativa para o crime do art. 299 do CP, em razão de ele ter sido praticado com o intuito de ocultar o crime anterior de peculato.
Mutatis mutandis
:
STJ, AgRg no HC n. 685.600/RR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.

Também houve valoração negativa das consequências, reputadas
“gravíssimas”
, em razão de os crimes terem
“atingido principalmente crianças especiais da APAE de Rio Bananal”
.

Tais consequências derivam da prova dos autos e são de fato nefastas, extrapolando aquilo que é inerente ao tipo penal do crime de peculato, mas não constituem fundamento suficiente para negativar a circunstância judicial em cotejo no tocante ao crime de falso, devendo, por isso, ser extirpada quanto ao último.

O preceito secundário do tipo penal do art. 312 do CP, prevê pena de reclusão, de dois a doze anos, e multa, razão pela qual reputo proporcional a pena-base fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, que observou a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas em Lei, parâmetro admitido pela jurisprudência.

Adequadamente arbitrada a pena de multa em 35 (trinta e cinco) dias-multa, de forma proporcional à pena privativa de liberdade.

Inexistem agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição, razão pela qual torno em definitivo as referidas penas.

O preceito secundário do tipo penal do art. 299 do CP prevê pena de reclusão, de um a cinco anos, e multa, e, embora escorreita a fração aplicada para a exasperação da pena por cada circunstância judicial, diante da exclusão de uma das vetoriais negativas do art. 59 do CP, redimensiono a pena-base, antes fixada em 02 (dois) anos de reclusão, para 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Inexistem agravantes e atenuantes.

Presente a causa de aumento do art. 299, § único, do CP, aumento a pena em 1/6, resultando em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, fixando proporcionalmente a pena de multa em 20 (vinte) dias-multa.

Nos moldes do art. 69 do CP, somo as penas fixadas nos delitos acima descritos, fixando a pena total da apelante em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 55 (cinquenta e cinco) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

Por fim, reafirma-se a jurisprudência do STJ, perfilhada por esta Corte, no sentido de que
“o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para excluir a condenação da acusada pelo crime do art. 315 do CP e redimensionar a pena total imposta pelos crimes dos arts. 299 e 312 do CP para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 55 (cinquenta e cinco) dias-multa.

É como
voto
.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E EMPREGO IRREGULAR DE VERBAS PÚBLICAS. DEMONSTRADAS AUTORIA E MATERIALIDADE QUANTO AOS CRIMES DOS ARTS. 299 E 312 DO CP. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS VALORES APROPRIADOS PELA RÉ TENHAM SIDO REVERTIDOS À APAE. TIPO DO ART. 315 DO CP QUE NÃO SE CONFUNDE COM O DO ART. 312 DO CP. NECESSIDADE DE DESVIO EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO, COM FINALIDADE DIVERSA DA PREVISTA EM LEI. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DO ART. 315 DO CP. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. MANUTENÇÃO DA PENA DO CRIME DE PECULATO.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Ficou devidamente demonstrado nos autos que a denunciada, atuando como uma das responsáveis pelo recebimento e destinação das verbas provenientes dos convênios Municipal e Estadual mencionados na denúncia, por critérios pessoais, apropriou-se dos bens adquiridos com tais recursos e utilizou o numerário para pagamento de despesas estranhas à APAE, contrariando o objetivo dos respectivos convênios, autorizados mediante Lei.

2. Por turno, não houve comprovação, pela defesa, de que tais bens e valores teriam sido revertidos em prol da APAE, ônus que lhe incumbia, por força do art. 156 do CPP.

3. A acusação conseguiu se desincumbir de seu ônus probatório, restando demonstrado no caso concreto o dolo da apelante, necessário à configuração do crime previsto no art. 312 do CPP.

4. Diante da comprovação de que foram inseridas, pela Presidente e pela Tesoureira da APAE, declarações falsas nos cheques e notas fiscais apontados na peça acusatória, visando alterar a verdade sobre os fatos, também configurado o tipo penal do art. 299 do CP.

5. Quanto a este delito, a questão afeta ao recebimento ou não de vantagem indevida pela apelante é irrelevante, porque
“o crime do art. 299, do Código Penal não demanda resultado naturalístico para a consumação, ou seja, trata-se de crime formal que se consuma com a inserção dos dados falsos no documento público”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.945.790/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 22/9/2022).

6. Em relação ao crime do art. 315 do CP, orienta a jurisprudência que,
“d
iferentemente do crime de peculato, em que o agente se apropria/desvia valores em benefício próprio ou de outrem, no delito de emprego irregular de verbas ou rendas públicas, o funcionário público desvia valores em prol da Administração Pública”
(TRF4, ACR 5002712-84.2015.4.04.7118, SÉTIMA TURMA, Relatora CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, juntado aos autos em 14/04/2021). No mesmo sentido:
STF,
Inq 3731 / DF - DISTRITO FEDERAL,
Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Julgamento: 02/02/2016, Publicação: 02/03/2016, Órgão julgador: Segunda Turma.

7. Assim sendo, é nítido que as condutas aptas a caracterizar cada um dos crimes não se confunde e que, neste caso concreto, ficou demonstrada apenas a ocorrência do crime de peculato, porquanto não há demonstração nos autos de que os valores e bens irregularmente declarados tenham sido revertidos em prol da APAE.

8. Forte em tais premissas, deve ser extirpada a condenação da ré pelo crime do art. 315 do CP.

9. A utilização do valor do montante desviado constitui fundamentação idônea para a exasperação da pena-base no crime de peculato (REsp n. 1.879.241/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021); mas não deve ser considerado quanto ao crime de falso.

10. Entretanto, realizando reforço de fundamentação, admitido pela jurisprudência, deve ser mantida a valoração negativa para o crime do art. 299 do CP, em razão de ele ter sido praticado com o intuito de ocultar o crime anterior de peculato.

11. O fundamento que apontou, na valoração das consequências, que os crimes atingiram
“principalmente crianças especiais da APAE de Rio Bananal”
derivam da prova dos autos e são de fato nefastas, extrapolando aquilo que é inerente ao tipo penal do crime de peculato, mas não constituem fundamento suficiente para negativar a circunstância judicial em cotejo no tocante ao crime de falso, devendo, por isso, ser extirpada quanto ao último.

12. Observância, na fixação da pena-base da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas em Lei para cada circunstância judicial negativa, parâmetro admitido pela jurisprudência.

13. Reafirma-se a jurisprudência do STJ, perfilhada por esta Corte, no sentido de que
“o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022).

14. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER da apelação e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para excluir a condenação da acusada pelo crime do art. 315 do CP e redimensionar a pena total imposta pelos crimes dos arts. 299 e 312 do CP para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 55 (cinquenta e cinco) dias-multa, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.